Tribunal: TJMT
Processo: 0019653-04.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019653-04.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLITON DA SILVA VALERIANO - CPF: 062.794.531-70 (APELANTE), ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO - CPF: 200.512.981-04 (VÍTIMA), TAINA COUTINHO DA SILVA COLETTO - CPF: 027.784.611-08 (VÍTIMA), SIDNEI COSTA DE SOUZA - CPF: 913.207.121-34 (VÍTIMA), SILVANA SABI SCHOFFEN - CPF: 969.380.489-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO PAULINO ALVES DOS REIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – QUATRO FURTOS SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DO Q
UANTUM
DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO – VIABILIDADE – PROPORÇÃO COM O NUMERO DE CRIMES – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O critério para se estabelecer a fração de aumento no crime continuado é a quantidade de infrações cometidas, mostrando-se proporcional e adequada a fração
almejada (
1/4
)
na hipótese em que o réu foi condenado como autor de quatro crimes, em continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
João Paulino Alves dos Reis,
contra a sentença anexada sob Id. 73118959, pela qual foi condenado como autor dos crimes de Furto simples, por quatro vezes (art. 155, caput c/c art. 71, CP), à pena de 1 ano e 4
meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos
, em regime
aberto, e 13 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a incidência da fração de 1/4 para recrudescimento da pena relativamente à causa de aumento do art. 71 do CP (continuidade delitiva), em harmonia com a quantidade de crimes cometidos pelo réu (ID. 73118967).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 73118968).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74298978):

Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto simples – Irresignação defensiva – Readequação do
quantum
referente à fração da continuidade delitiva – Possibilidade – Tendo em vista, que o apelante cometeu o crime por 04 (quatro) vezes, a fração deve ser mantida em 1/4 (um quarto) – Precedentes do STJ – Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021